Tribunal: TJPA
Processo: 0008102-65.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008102-65.2019.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO DE NAZARE GOMES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Adriano de Nazaré Gomes de Sousa contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa. Segundo a denúncia, o réu ingressou em coletivo portando faca, subtraiu o celular de uma vítima mediante grave ameaça e, em seguida, anunciou assalto, subtraindo aparelhos celulares de outras três vítimas. A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base foi fixada no patamar mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem fixa a pena-base no mínimo legal, com fundamento no art. 59 do Código Penal, sem registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4.

O magistrado reconhece a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria.

5.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que presente atenuante reconhecida, viola orientação jurisprudencial vinculante no âmbito infraconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base foi fixada no patamar mínimo.

2.

Aplica-se a Súmula 231 do STJ para impedir a diminuição da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 70 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJPA, Apelação Criminal nº 0811683-92.2023.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008102-65.2019.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RECORRENTE: ADRIANO DE NAZARÉ GOMES DE SOUSA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANO DE NAZARÉ GOMES DE SOUSA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a prática do delito previsto no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, fixando a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (ID 30795024).

Segundo a denúncia (ID 30795022), recebida em 09.09.2019, narram os autos que no dia 01/08/2019, por volta das 10h30min, o denunciado adentrou o coletivo da linha Águas Lindas – Presidente Vargas, na BR 316, sentido Ananindeua Belém, em frente à Universidade Unama BR, visando praticar assalto no interior do ônibus com o uso de uma faca.

Na ocasião, assim que entrou no coletivo, o denunciado começou a intimidar as vítimas, encarando-as e logo em seguida, abordou Jozeane Melo, puxando o celular da sua mão, mas diante a resistência da mesma, o denunciado sacou a faca da sua mochila e passou a ameaçá-la, e diante disto, a vítima entregou o aparelho. Isto posto, anunciou o assalto para os demais passageiros e roubou mais 3 (três) aparelhos celulares de 3 (três) vítimas distintas.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 30795031), a defesa requer que seja aplicada a atenuante de confissão.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30795034), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, apesar do reconhecimento da referida atenuante, não poderia reduzir abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 33266286) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

II.

MÉRITO

A defesa requer que seja aplicada a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, para que seja reduzida a pena abaixo do mínimo legal.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a aplicação da atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, entretanto em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, manteve a pena no mínimo legal.

A súmula nº 231 do STJ é clara ao estabelecer que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destarte, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão ao apelante, não há que se falar em diminuição da pena aquém do mínimo legal, porquanto tal providência colidiria com o entendimento consolidado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, conforme permitido pelo artigo 59 do Código Penal, com fundamentação adequada e sem ilegalidade.

4. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas inaplicável por força da Súmula 231 do STJ, a qual impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. Não é cabível a desclassificação para furto tentado, tendo em vista a grave ameaça com o uso de arma branca e a consumação do roubo pela inversão da posse do bem, nos termos da teoria da amotio, adotada pelo STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811683-92.2023.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025) (GRIFEI)

Sendo assim, a pena-base foi corretamente aplicada no mínimo legal, portanto, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria por óbice da Súmula 231 do STJ.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026